Tribunal: TJMT
Processo: 1045069-15.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1045069-15.2024.811.0002
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: TIM S.A.
RECORRIDO: LAILSON DE CASTRO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 à 07/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. FRAUDE DOCUMENTAL. MÁ-FÉ DA PARTE AUTORA. RECURSO PROVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por TIM S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 350,00, determinar o cancelamento de inscrição em cadastro de inadimplentes e condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de inscrição indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes; (ii) determinar a existência de má-fé processual por parte da autora diante da tentativa de induzir o Judiciário ao erro mediante documentação fraudulenta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A empresa TIM S.A. demonstrou que não efetuou qualquer negativação em nome da autora e que inexiste débito em seu nome.
4. Consulta ao sistema Boa Vista – SCPC confirmou a inexistência de qualquer apontamento restritivo relacionado à ré, evidenciando a falsidade do extrato de negativação apresentado com a petição inicial.
5. A tentativa da autora de induzir o juízo em erro, mediante documentos inverídicos, caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC.
6. A conduta da parte autora afronta o dever de lealdade processual, prejudica a parte contrária e compromete a integridade da função jurisdicional, justificando a aplicação de sanção por má-fé.
7. Diante da inexistência de negativação e da má-fé processual, impõe-se a improcedência dos pedidos formulados na inicial e a condenação da parte autora ao pagamento de multa e honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A inexistência de negativação confirmada por consulta aos órgãos de proteção ao crédito afasta o dever de indenizar. 2. A apresentação de documentos falsos com o objetivo de induzir o Judiciário ao erro configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC. 3. A parte que litiga de má-fé deve ser condenada ao pagamento de multa, custas e honorários advocatícios, como forma de preservar a boa-fé processual e a credibilidade do sistema de justiça."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 81 e 85, § 16; Lei no 9.099/95, arts. 40, 54 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação Cível no 70056465560, 19a Câmara Cível, Rel. Des. Eduardo João Lima Costa, j. 08.10.2013; Súmula 14 do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045069-15.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Citação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAILSON DE CASTRO - CPF: 024.951.091-01 (RECORRIDO), WELLINGTON CAVALCANTI DA SILVA - CPF: 933.895.157-04 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRENTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025